Tribunal: TCU
Processo: 011.515/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações proferidas em acórdão que tratou de Fiscalização de orientação centralizada no transporte escolar municipal no Estado do Piauí.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações feitas por este Tribunal, por meio do Acórdão 1842/2019-TCU-Plenário , ao julgar auditoria realizada no âmbito de fiscalização de orientação centralizada (FOC), cujo objeto foi a verificação da conformidade dos serviços de transporte escolar nos municípios de Barras/PI e Batalha/PI, custeados complementarmente com recursos do FNDE, à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e do Programa Caminho da Escola, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumprido o item 9.4 do Acórdão 1842/2019-TCU-Plenário ; 9.2. aplicar a Carlos Alberto Lages Monte e João Messias Freitas Melo a multa individual prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. fixar o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para que os gestores dos municípios de Barras/PI e Batalha/PI atendam aos ofícios de diligência que lhes foram encaminhados (Ofícios TCU/Seproc no 18745/2020, de 29/4/2020 e no 42732/2020, de 13/8/2020 ao Município de Barras/PI e Ofícios TCU/Seproc no 18746/2020, de 29/4/2020 e no 42733/2020, de 13/8/2020), visando ao cumprimento integral dos subitens 9.1 e 9.2, do Acórdão 1842/2019-TCU-Plenário , respectivamente, sem prejuízo de que lhes seja informado que um novo descumprimento de diligência ou das determinações ora monitoradas no prazo fixado, sem motivo justificado, sujeitará o responsável, novamente, à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, §3.o, do Regimento Interno do TCU; 9.5. encaminhar aos municípios de Barras/PI e Batalha/PI cópia da instrução à peça 59, que no seu item 7.1 cuida detalhadamente da solicitação feita nas diligências já realizadas; 9.6. encaminhar cópia do presente Acórdão ao FNDE e às Prefeituras Municipais de Barras/PI e Batalha/PI, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. orientar a SecexEducação para que avalie a conveniência e oportunidade de incluir no monitoramento em curso no TC Processo 022.593/2020-9 , referente ao Acórdão 1332/2020-TCU-Plenário , (FOC Transporte Escolar), o acompanhamento do cumprimento, pelo FNDE, da recomendação expressa no item 9.5 do Acórdão 1842/2019-TCU-Plenário .